Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720296-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação 0725942-57.2019.8.07.0001, que tramita no Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais de Brasília, que determinou a emenda da inicial. Inconformado, o Agravante afirma que, ao analisar a inicial da ação de execução por quantia certa, o Juízo a quo não considerou como título executivo extrajudicial o Termo de Acordo que instruiu o feito. Alega que o Termo de Acordo versa sobre o pagamento de honorários advocatícios e, nos termos do art. 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), é dispensada a assinatura de duas testemunhas. Requer que seja concedido efeito suspensivo para sustar a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, seja reformada a decisão agravada para, reconhecendo o contrato executado como título executivo extrajudicial, determinar o prosseguimento do feito, com o recebimento da inicial. Preparo regular (ID Num. 11521962). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do Relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Na decisão agravada o Juízo a quo determinou a emenda da inicial, facultando “à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória” (...), “sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito”. Verifico que o Juízo a quo, ao analisar a inicial da ação de execução por quantia certa, não considerou como título executivo extrajudicial o Termo de Acordo que instruiu o feito, não obstante o referido Termo de Acordo versar sobre o pagamento de honorários advocatícios. A Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB, em seu art. 24, dispõe que o contrato escrito estipulando honorários advocatícios é título executivo. Por sua vez, o contrato escrito pode assumir diferentes formas de apresentação, pois não há na lei forma prescrita ou defesa, nem exigência de requisitos específicos. Nos termos do art. 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), é dispensada a assinatura de duas testemunhas. Confira-se: “Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.” O documento escrito juntado ao processo, estabelecendo a remuneração do advogado em típico contrato de honorários pela prestação de serviços advocatícios, é considerado título executivo extrajudicial. Assim também vem entendendo este E. Tribunal, veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE EXIGIBILIDADE. 1- Não há necessidade de que o contrato de honorários advocatícios seja subscrito por duas testemunhas para que ostente os atributos da certeza, da liquidez e da exigibilidade (Lei 8.906/84 24). 2- Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento.” (Acórdão 1250757, 07258516720198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO FIRMADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. ARTIGO 24, DA LEI 8.906/94. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. VIÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 24, da Lei 8.906/94 confere, de forma expressa, a exequibilidade do contrato de prestação de serviços advocatícios, não prevendo como requisito a assinatura de duas testemunhas. 2. Sendo o título líquido, certo e exigível, preenche os requisitos autorizadores para a sua execução. 3. Os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço e serão fixados, conforme o art. 85, §2o, do CPC, atendendo igualmente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1164907, 07077631220188070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Forte nessas considerações, a reforma da decisão objurgada é medida de prudência que se impõe, ao menos por ora, nessa fase incipiente e provisória do recurso. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sustar a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 11:40:39. ROBSON BARBOSA Desembargador